Tribunal: TJDFT
Processo: 0703595-64.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO CÍVEL EM DECORRÊNCIA DE PROCESSO CRIMINAL. DESNECESSIDADE. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO RECURSAL ANTERIORMENTE RECOLHIDO. PRECLUSÃO. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO. RAZÃO ALEGADA. NÃO ACEITA. MULTA DO ART. 1.026, §3o, DO CPC. AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS. LIGITÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios opostos contra acórdão que negou provimento ao apelo do réu e do pretenso assistente litisconsorcial .1.1. Em suas razões a embargante, ora ré, alega ter havido omissão no acórdão. 1.2. Aduz que: a) a documentação juntada aos autos comprovou o estado em que a empresa se encontrava, qual seja inscrição suspensa e ausência de qualquer movimentação bancária há mais de um ano. Desta maneira, assevera que este órgão julgador não se atentou à comprovação da hipossuficiência apresentada e negou o pedido de gratuidade e; b) os documentos foram juntados aos autos por haver necessidade de apuração dos fatos perante a Delegacia e ao Ministério Público e que houve omissão, uma vez que esta Turma deixou de verificar a ocorrência do crime ocorrido. 1.3. Ressalta haver a necessidade de suspensão do presente feito até que seja definida a autoria do crime nos autos da ação penal. 1.4. Requer o prequestionamento da matéria apontada nos presentes embargos. 1.5. Nas contrarrazões, a embargada pretende a aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC, bem como a indenização por litigância de má-fé nos moldes do art. 81 do CPC.
2. Da suspensão do processo. 2.1. A responsabilidade civil independe da criminal, sendo facultado ao juiz, diante do caso concreto, avaliar a possibilidade e conveniência de suspensão do processo até que a questão prejudicial seja definitivamente decidida no juízo criminal, nos moldes do art. 315 do CPC.
3. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 3.1. A omissão ocorrerá quando desconsiderados fatos ou fundamentos alegados pelas partes e o decisum se assentar em premissa diversa, ou na contradição entre si ou um e outro, mas que balizaram o julgamento.
4. O aresto foi claro ao indeferir a gratuidade de justiça ora pleiteada, uma vez que a parte embargante praticou ato incompatível com o pedido, qual seja o regular recolhimento do preparo. 4.1. Jurisprudência: “[...] 2. Da gratuidade de justiça. No caso, embora tenha pedido a concessão da gratuidade de justiça, a recorrente recolheu o respectivo preparo. 2.1. A efetivação dessa providência, no momento de interposição do recurso, demonstra ato incompatível com o interesse de requerer deferimento da gratuidade judiciária. 2.2. Precedente Turmário: "(...). Mostra-se incompatível e acarreta preclusão lógica, o requerimento de gratuidade de justiça e o ato de recolher as custas processuais. (...)." Agravo no(a) Agravo de Instrumento 20160020344465AGI [...]” (20160020082378AGI, Relator: Gislene Pinheiro 2a Turma Cível, DJE:26/07/2016).( 07111403720188070018, 2a Turma Cível, DJE: 20/11/2019.). 4.2. A decisão entendeu haver preclusão lógica quando há recolhimento de preparo pela parte que pleiteou gratuidade de justiça, porquanto são atos incompatíveis com a necessidade do benefício.
5. O voto desta relatoria foi claro ao pontuar que a parte deveria ter comprovado o motivo pelo qual o documento não foi juntado em momento oportuno.

6. O acórdão tratou da queixa-crime, de modo que asseverou causar estranheza a embargante, ora ré, declarar ser inquilina da autora, ora embargada e, todavia, ao longo do curso do processo, aduzir nunca ter realizado qualquer contrato de locação com a parte embargada. 6.1. O aresto ainda se manifestou no sentido de que analisar a falsidade de assinatura demandaria outros meios de prova.
7. Da multa do art. 1.026, §2o, do CPC. 7.1. A multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, só deve ser aplicada quando se verifica o caráter nitidamente protelatório dos embargos de declaração, o que não se verifica no caso dos autos.
8. Da indenização por litigância de má-fé. 8.1. No que toca à alegação da embargada, em sede de contrarrazões, de que a embargante deve ser condenada em litigância de má-fé, pela oposição de embargos manifestamente protelatórios, razão não lhe assiste, eis que para que seja imposta referida sanção é necessária a demonstração de que a parte incidiu, com dolo, em violação ao dever de probidade e lealdade processual. 8.2. Na hipótese em apreço não restou configurado dolo ou a prática de quaisquer dos comportamentos previstos no art. 80 do CPC, que configuram a litigância de má-fé, mormente porquanto a conduta da embargante restringiu-se ao manejo do instrumento processual colocado ao seu dispor, no exercício regular do direito de ação assegurado constitucionalmente (CF, 5o, LV), sem que incorresse em qualquer abuso que justificasse a aplicação da sanção em tela. 8.3. Deve ser indeferido o requerimento de condenação da embargante em litigância de má-fé, bem como em pagamento da multa do art. 81 do Código de Processo Civil.
9. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 9.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 9.2. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436).
10. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 10.1. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
11. Embargos de declaração rejeitados.